Tribunal: STF
Processo: AI 311468
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        A cópia da petição de recurso
extraordinário  (fls.  66-74) foi apresentada pela própria
agravante, a quem incumbia, se ilegível o carimbo do protocolo,
exibir outra prova inequívoca da data do ingresso da petição no
tribunal de origem.
        Por outro lado, a jurisprudência desta Corte
já se firmou no sentido de que a formação integral do traslado deve
processar-se perante o tribunal a quo no prazo da interposição do
agravo de instrumento, não se admitindo sua juntada posterior nesta
Corte.
Agravo a que se nega provimento.